Tribunal: TJPA
Processo: 0004848-10.2016.8.14.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9160 - Levantamento de Valor
Data de julgamento: 2020-10-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO DE INDEFERE O LEVANTAMENTO DO VALOR PENHORADO. CONTROVERSO. DEVER DE CAUTELA. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DO INCIDENTE DE EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE E PENDENTE O JULGAMENTO DE RECURSOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. I ? Os embargos de Declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas.II ? O recurso de embargos de declaração está condicionado à existência da contradição, omissão ou obscuridade na decisão atacada, o que não restou configurado no presente caso.III - Pendente julgamento de recursos, prudente que se condicione a liberação de valores à caução idônea. Do contrário, estar-se-ia admitindo a possibilidade do agravado vir a sofrer lesão grave e de difícil reparação, já que o levantamento de valores antes do trânsito em julgado poderá ter efeitos irreversíveis. Recurso a que se nega provimento.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº____________
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
ORIGEM: 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/ PA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0004848-10.2016.814.0000
EMBARGANTE/EMBARGADO: MARIA DE FÁTIMA BECKMAN DA SILVA MONTEIRO
EMBARGANTE/EMBARGADO: BANCO SANTANDER S.A
RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO DE INDEFERE O LEVANTAMENTO DO VALOR PENHORADO. CONTROVERSO. DEVER DE CAUTELA. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DO INCIDENTE DE EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE E PENDENTE O JULGAMENTO DE RECURSOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
I - Os embargos de Declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas.
II - O recurso de embargos de declaração está condicionado à existência da contradição, omissão ou obscuridade na decisão atacada, o que não restou configurado no presente caso.
III - Pendente julgamento de recursos, prudente que se condicione a liberação de valores à caução idônea. Do contrário, estar-se-ia admitindo a possibilidade do agravado vir a sofrer lesão grave e de difícil reparação, já que o levantamento de valores antes do trânsito em julgado poderá ter efeitos irreversíveis. Recurso a que se nega provimento.
ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade de votos, conhecer dos Embargos de Declaração e negar-lhes provimento, tudo nos termos relatados pela Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora:

Belém, 05 de outubro de 2020.
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
ORIGEM: 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/ PA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0004848-10.2016.814.0000
EMBARGANTE/EMBARGADO: MARIA DE FÁTIMA BECKMAN DA SILVA MONTEIRO
EMBARGANTE/EMBARGADO: BANCO SANTANDER S.A
RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE (RELATORA):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO SANTANDER S/A

E MARIA DE FATIMA BECKMAN DA SILVA MONTEIRO,
interposto contra Acórdão de fls. 617/619, que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto por Maria de Fátima Beckman da Silva.

A decisão embargada foi assim ementada:
¿
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LEVANTAMENTO DE VALORES E CAUÇÃO IDÔNEA
. Pendente julgamento de recursos, prudente que se condicione a liberação de valores à caução idônea. Do contrário, estar-se-ia admitindo a possibilidade do agravado vir a sofrer lesão grave e de difícil reparação, já que o levantamento de valores antes do trânsito em julgado poderá ter efeitos irreversíveis. Recurso a que se nega provimento¿.

O Banco Santander S/A opôs Embargos de Declaração (fls. 620/628) alegando que o feito principal está na fase de cumprimento de sentença, no expressivo valor um milhão e seiscentos reais.

Relata que a embargada requereu o levantamento da quantia bloqueada, no entanto, foi indeferido pelo magistrado a quo, e, acertadamente, a decisão foi mantida nesta instância recursal.

Afirma que a decisão é omissa, pois o título executivo que embasa o cumprimento de sentença é nulo, pois a sentença foi fundada em premissa equivocada por ter presumido o pagamento da quantia que a agravada pretende que seja repetida, bem como por não ter restado configurada a má fé da instituição financeira.

Assevera que houve omissão no tocante à necessidade de suspensão do processo de execução, pois encontra-se pendente de julgamento a exceção de pré-executividade, bem como a ação rescisória ajuizada para desconstituir a sentença que deu seguimento à fase executiva.

Requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados.

Maria de Fátima Beckman da Silva Monteiro, interpôs embargos de declaração (fls. 630/633) aduz que o acórdão embargado é omisso ao não constatar que o cumprimento de sentença em questão é definitivo, ou seja, os valores bloqueados são incontroversos, pois a sentença transitou em julgado.

Aduz que para ganhar tempo e procrastinar o feito, o embargado agravou nos autos de cumprimento de sentença definitiva, sendo o recurso improvido.

Requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados.

Contrarrazões aos embargos apresentadas pelas partes às fls. 638/649 e 651/653.

É o relatório.
VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE (RELATORA):

Trata-se de embargos declaratórios opostos contra o julgado proferido por esta Colenda Turma, nos termos do art. 1.022 do novel Código de Processo Civil, que prevê a ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material constante no acórdão.

É imperioso destacar que não há contradição ou omissão no aresto embargado, tendo sido apreciadas todas as questões aventadas no feito em questão, suficiente para decidir a lide.

Nos embargos de declaração opostos por Maria de Fátima Beckman da Silva Monteiro, o que pretende a parte recorrente é a liberação de quantia controvertida, isto é, parcela cujo valor ainda está sendo discutido na exceção de pré-executividade proposta pelo executado, cujo julgamento pelo juízo a quo ainda encontra-se pendente, bem como encontra-se pendente de julgamento os agravos de instrumento nº 0003897-16.2016.814.0000 e 0002927-16.2016.814.0000, ambos com Recurso Especial encaminhados ao C. STJ.

Portanto, não se mostra possível a liberação da quantia pleiteada, por questões de cautela e possível irreversibilidade da medida.

Verifica-se, portanto, que nada há a declarar, tendo em vista que não há qualquer obscuridade, contradição, omissão ou sequer erro material na fundamentação constante no acórdão embargado, não se enquadrando o presente recurso em quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 da novel legislação processual.

O embargante Banco Santander, por sua vez, busca debater tema que sequer foi objeto da decisão agravada, uma vez que tenta rediscutir matéria atinente ao processo de conhecimento, cuja sentença transitou livremente em julgado.

No tocante à alegada necessidade de suspensão do processo de execução, tenho que razão não lhe assiste.

Gize-se que, a simples interposição do incidente de exceção de pré-executividade não é suficiente para consubstanciar a suspensão do procedimento executivo, uma vez que não há previsão legal para a imposição de efeito suspensivo ao incidente.

Ademais, a matéria pertinente à eventual pedido de suspensão da fase executória requer a prévia apreciação do juízo a quo, sob pena de supressão de instancia.

Deste modo, o que se depreende de ambos os embargos, é que os embargantes demonstram, em verdade, inconformidade quanto às razões jurídicas e a solução adotada na decisão proferida.

Ocorre que os embargos de declaração não são o meio processual adequado para rediscutir a matéria ou alterar o conteúdo do
decisium
.

Diante do que foi exposto, entendo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme adiante se exemplifica:
¿Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração - não de substituição¿ (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Suposta ocorrência de omissão no julgado, sob o argumento de que há julgados nesta Corte Superior em sentido diverso ao adotado no decisum embargado, não justifica o acolhimento dos aclaratórios.
2. Eventual dissenso pretoriano, ainda que ocorrido entre julgados, por representar circunstância externa ao corpo do acórdão embargado, também denominado "contradição externa", não autoriza o acolhimento do recurso integrativo, pois sua motivação denota objetivo exclusivamente infringente (cf. EDcl nos EDcl no AgRg no Ag 1390882/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 7.12.2011).
3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no AREsp 804.065/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/04/2016, DJe 15/04/2016)

Frisa-se, ainda, que o Julgador não está obrigado a se manifestar a respeito de todos os fundamentos legais invocados pelas partes, visto que pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 CPC.

Portanto, não há omissão por parte do Julgador quando é desconsiderada a fundamentação apresentada por um dos litigantes por entender impertinente ao caso.

Por conseguinte, o recurso não merece ser acolhido, pois as questões discutidas no feito em exame foram objeto de apreciação por este Colegiado, nos termos da fundamentação.

Ante o exposto, NÃO ACOLHO OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e mantenho a decisão embargada, nos ternos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA), 05 de outubro de 2020.
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora